Tribunal: TJPA
Processo: 0043268-93.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043268-93.2012.8.14.0301

APELANTE: CELIO JOSE MARTINS DA CUNHA

APELADO: TIM CELULAR S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. DESATIVAÇÃO DE LINHA POR INADIMPLÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OPERADORA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta contra operadora de telefonia. O autor sustenta que sua linha foi indevidamente desativada, causando-lhe prejuízos profissionais e morais, e pleiteia a reativação do serviço e compensação por danos morais. A operadora, por sua vez, alega que a suspensão decorreu de inadimplência do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a desativação da linha telefônica configura falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais em razão da suspensão do serviço; e (iii) determinar se é cabível a reativação compulsória da linha telefônica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das operadoras de telefonia é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, mas inexiste falha na prestação do serviço quando a desativação da linha ocorre por inadimplência do consumidor, conforme previsão contratual e regulamentação da ANATEL (Resolução nº 632/2014, art. 52).

O simples corte do serviço por inadimplência não caracteriza ato ilícito nem enseja indenização por danos morais, salvo se demonstrada abusividade ou erro na cobrança, circunstâncias não evidenciadas no caso concreto (Súmula 385 do STJ).

A reativação compulsória da linha telefônica não é cabível sem a regularização dos débitos pelo consumidor, sendo legítima a exigência do pagamento para a retomada do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão de linha telefônica por inadimplência do consumidor não configura falha na prestação do serviço quando realizada conforme a regulamentação aplicável.

O corte do serviço por inadimplência, por si só, não gera direito à indenização por danos morais, salvo em casos de abusividade ou erro na cobrança.

A reativação da linha telefônica depende da quitação dos débitos pelo consumidor, não sendo cabível sua imposição judicial sem a regularização da pendência financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; Lei nº 9.472/1997; Resolução ANATEL nº 632/2014, art. 52.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; TJ-PR, RI nº 00006052220228160076, Rel. Maria Roseli Guiessmann, j. 26.06.2023; TJ-AL, RI nº 07007832520168020012, Rel. Dr. Alberto de Almeida, j. 11.06.2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Célio José Martins da Cunha
em face da sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada contra
TIM CELULAR S/A

.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido formulado pelo autor, ora apelante, para que a operadora habilitasse sua linha telefônica e fornecesse os serviços contratados, bem como pagasse indenização por danos morais.

Em suas razões recursais

, o apelante sustenta, em s
í
ntese:

(i) que houve falha na prestação do serviço por parte da operadora TIM, visto que a linha telefônica contratada foi indevidamente desativada sem justificativa plausível;
(ii) que o serviço de telefonia é essencial e sua interrupção lhe causou prejuízos morais e materiais, dado que utilizava a linha para fins profissionais;
(iii) que a sentença desconsiderou os princípios do Código de Defesa do Consumidor, deixando de reconhecer a responsabilidade objetiva da empresa requerida;
(iv) que deve ser determinada a reativação da linha telefônica e a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais
.

Em contrarrazões
, a TIM CELULAR S/A pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que:

(i) a desativação da linha se deu em razão da inadimplência do consumidor, o que não caracteriza falha na prestação do serviço;
(ii) inexistem provas de danos morais, pois a suspensão do serviço decorreu de fato imputável ao próprio apelante;
(iii) não há ilegalidade a ser reconhecida, uma vez que o contrato e as regras de prestação do serviço foram respeitados.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Preliminarmente
, observo que o recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Mérito

1. Da responsabilidade da operadora

O cerne da controvérsia consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço pela TIM CELULAR S/A ao desativar a linha telefônica do apelante.

O serviço de telefonia móvel caracteriza-se como serviço público essencial prestado sob regime privado, sendo regulado pela Lei nº 9.472/1997 (Lei Geral de Telecomunicações). A responsabilidade das operadoras é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a demonstração de culpa para a responsabilização da empresa.

No entanto, a operadora alegou que a desativação ocorreu por inadimplência do consumidor, o que constitui hipótese legal de suspensão do serviço. Conforme o art. 52 da Resolução nº 632/2014 da ANATEL, as operadoras podem suspender serviços diante do não pagamento das faturas.

O apelante não comprovou ter quitado integralmente os débitos anteriores à suspensão. Assim, não há que se falar em falha na prestação do serviço por parte da TIM.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELECOMUNICAÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA POR INADIMPLÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. PRELIMINARMENTE. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA – TESE AFASTADA. 2. MÉRITO. RECURSO DA RECLAMANTE. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA IRREGULARIDADE DA RESOLUÇÃO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – RECLAMANTE QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO – ART. 373, I, CPC/2015 – PAGAMENTO DO DÉBITO EM ABERTO NÃO COMPROVADO - CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA DEVIDO. PLEITO PELA CONDENAÇÃO POR DANO MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – CANCELAMENTO QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DESCABIDA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/1995). RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PR 00006052220228160076 Coronel Vivida, Relator: Maria Roseli Guiessmann, Data de Julgamento: 26/06/2023, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 26/06/2023)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA. INADIMPLÊNCIA DA PARTE AUTORA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

(TJ-AL - RI: 07007832520168020012 Girau do Ponciano, Relator: Dr. Alberto de Almeida, Data de Julgamento: 11/06/2020, 1ª Turma Recursal de Arapiraca, Data de Publicação: 12/06/2020)

Portanto, rejeito a alegação de defeito na prestação do serviço.

2. Da indenização por danos morais

O apelante pleiteia indenização por danos morais, argumentando que a interrupção da linha lhe causou prejuízos profissionais.

Todavia, o dano moral não decorre automaticamente do mero inadimplemento contratual. O STJ já consolidou o entendimento de que a suspensão do serviço por inadimplência não enseja, por si só, reparação por danos morais, salvo se demonstrada abusividade, erro na cobrança ou prejuízo exacerbado (
Súmula 385 do STJ
).

No caso, não há prova de erro na cobrança nem de prejuízo extraordinário ao apelante. O simples desconforto gerado pela suspensão do serviço não configura dano moral indenizável.

Assim, nego provimento ao pedido de indenização por danos morais.

3. Da reativação da linha telefônica

O apelante requer a reativação de sua linha telefônica, sustentando que a suspensão foi indevida.

No entanto, conforme já analisado, a desativação ocorreu por inadimplência, situação prevista na regulamentação da ANATEL. Para a reativação, o consumidor deve quitar os débitos pendentes, conforme o contrato firmado com a operadora.

Assim, não há fundamento para determinar a reativação compulsória da linha, devendo o consumidor regularizar sua situação junto à prestadora do serviço.

4. Conclusão

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 26/02/2025